Tribunal: STF
Processo: RHC 225931
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Maus antecedentes. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 775.710, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. 



    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, em repercussão geral, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE n. 593.818/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/8/2020). 



    IV - Outrossim, quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. (AgRg no HC n. 613.578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021). 



    V - Na presente hipótese, a extinção da pena considerada para os maus antecedentes do paciente ocorreu em 06/08/2013 (fl. 480), ou seja, há menos de 10 anos do novo delito - 20/02/2019, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer “seja concedida a ordem para afastar a valoração negativa dos antecedentes do Recorrente, de modo a reduzir a pena-base ao mínimo legal, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e, por fim, substituir a pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos”. 



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    6. As instâncias antecedentes estão alinhadas com a tese fixada no julgamento do RE 593.818-RG, de minha relatoria, segundo a qual “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Nessa linha, veja-se o RHC 176.306-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA HÁ MAIS DE 5 ANOS CONFIGURAM MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de março de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator